Tribunal: TJBA
Processo: 0106725-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106725-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANTONIO BRAZ DA SILVA, THIAGO GAMA DE AVELOES

APELADO: NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GAMA DE AVELOES, ANTONIO BRAZ DA SILVA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA.
TARIFA
S

ADMINISTRATIVAS
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
.
SENTENÇA
MANTI
DA.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

4. A cobrança das tarifas administrativas é possível nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, nos termos do julgamento do REsp nº 1251331 pelo STJ, inexistindo abusividade na sua pactuação.

5. Muito embora se tenha a impressão de que a taxa dos juros moratórios é ilimitada, a teor do art. 406 do Código Civil, ela não pode ultrapassar os limites legais impostos por lei, atualmente 1% (um por cento) ao mês, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). Sentença mantida.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l e Recurso Adesivo

nº
0106725-15.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes/recorridos,

ERINEU ALVES DOS SANTOS e NEIDE JANE BARROS DOS SANTOS
, e, como apelado/recorrente,
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação e ao Recurso Adesivo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)